Tribunal: TJDFT
Processo: 0729173-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729173-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Renata Resende Riquette Manes Agravados: Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Resende Riquette Manes contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729024-57.2023.8.07.0001, assim redigida ( Id. 165110576 dos autos do processo de origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por Renata Resende Riquette Manes, servidora pública federal, em desfavor de BANCO DO BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme qualificações constantes dos autos. A autora busca a repactuação de dívidas, nos termos do CDC. A autora, apesar de auferir renda que o insere nos padrões de classe média, alega quadro de superendividamento que não lhe permite ter condições de pagamento das despesas do processo e pede o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Não incluiu a autora todos os credores em concurso de seus respectivos créditos e anexou documentos. Decido. Passa-se ao exame do pedido de tutela provisória, não obstante os defeitos da petição inicial para que eventual discussão acerca da competência para processar e julgar a demanda não prejudique eventuais direitos e garantias do consumidor. Não é caso de concessão da tutela provisória pretendida, porquanto não se trata de direito que permite alterar, limitar ou suspender liminarmente as obrigações livremente contraídas pelo consumidor, pois observa-se que não há flagrante ilegalidade material na concessão dos empréstimos solicitados e usufruídos pelo autor, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de imiscuir-se na esfera privada dos contratantes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo que a maioria dos contratos com as instituições financeiras tem regramento próprio: consignação em folha de pagamento, a afastar a possibilidade de alteração unilateral ou suspensão de seus efeitos. Na espécie, convém ressaltar que a autora percebe remuneração muito superior à renda média do trabalhador brasileiro[1] e que, a princípio, mostra-se suficiente para a sua subsistência digna e de sua família[2]. Veja-se que as altas despesas invocadas, em grande parte, são eventuais e não comprovam de forma robusta a alegada situação persistente de superendividamento que enseje a intervenção judicial liminar, sequer autorizada pela Lei Especial no procedimento especial invocado pela parte, ou presentes os requisitos da Lei Processual (art. 300) para a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência. Aliás, salvo os empréstimos consignados, os de débito em conta podem ser revogadas pela correntista, seja mediante pedido ao banco respectivo, seja mediante terminais eletrônicos ou mesmo em seus aplicativos eletrônicos. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A corroborar tal assertiva, confiram os precedente deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão no 1432465, 07129852220228070000, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 5/7/2022). APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2021. VIGÊNCIA. DECRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONDUTA ABUSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E PESSOAIS. CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O fenômeno social do ?superendividamento? ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. Ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A análise da validade das estipulações de contrato, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto no seu art. 3o. 4. O Decreto n.11.150/2022, que regulamenta a Lei n.14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação e preconiza que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial, as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica. 5. O procedimento de repactuação da dívida exige uma atuação abusiva do agente financiador em afronta as regras de conduta estampadas nos arts. 54-B a 54-D do CDC. 6. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. 7. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1659165, 7a Turma Cível, DJ-e 17.02.2023). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DÉBITOS. NOVIDADE DA LEI No 14.181/21. REQUISITOS NÃO OBSERVADO. MERA PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO OU SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial que declina claramente a causa de pedir e o pedido, acompanhada do respectivo conjunto probatório, não é inepta. 2. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. 3. O procedimento do superendividamento pressupõe chamar todos os credores de dívidas periódicas ou de trato sucessivo e não somente as instituições financeiras junto às quais possui contrato de mútuo. 4. Nesse passo, não se admite valer-se do rito específico do superendividamento para obter a limitação das parcelas consignadas em folha de pagamento ou débito em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração ou salário percebido pelo devedor, porque isso fugiria ao escopo principal do instrumento, qual seja, o equacionamento de todas as dívidas, suas renegociações, impedir a contratação de novas obrigações, sem prejuízo da preservação do mínimo existencial. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1685080, 3a Turma Cível, PJ-e 13.04.2023) Diante disso, à luz de precedentes do juízo e do TJDFT, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Faculto a emenda à petição inicial para incluir todos os credores de dívidas periódicas ou de trato sucessivo, observando-se precedente específico do TJDFT (acima reproduzido), sob pena de afastar a competência do Juízo ante ausência de requisito específica da ação de pactuação de dívidas e dos precedentes do STF e do STJ que permite o trâmite processual neste Juízo, apesar da CEF ocupar o polo passivo, pois deve existir concurso de todos os credores para afastar a competência da Justiça Federal. Defiro em parte a gratuidade de justiça, pois o endividamento perante os bancos é momentâneo, autorizando-se o recolhimento das custas ao final do processo. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49167681), em breve síntese, que os descontos promovidos diretamente em sua folha de pagamento, bem como em sua conta bancária, em decorrência de mútuos celerados com as instituições financeiras recorridas, estão a abranger a integralidade de seus rendimentos, o que afeta a subsistência de seu núcleo familiar. Afirma que sua condição econômica atual caracteriza situação de “superendividamento”, razão pela qual a exigibilidade de parcelas vencidas deve ser limitada ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos até a realização da audiência de conciliação designada pelo Juízo singular. Aduz que devem ser aplicadas ao caso em análise as regras previstas na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, em favor dos consumidores em situação de “superendividamento”. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 49187890). É breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta bancária e em folha de pagamento ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que indeferiu a petição inicial (Id. 168282626 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão no 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020.)” (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator